Tribunal: TJBA
Processo: 8044121-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044121-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: RONILDA PORTUGAL LIMA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, nos autos da Ação Originária n.º 8000407-23.2020.8.05.0172, movida por Ronilda Portugal Lima. A decisão agravada rejeitou a arguição de prescrição, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor da parte autora, na condição de consumidora por equiparação, em razão de danos ambientais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as vítimas de danos ambientais podem ser consideradas consumidoras por equiparação, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar se está configurada a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 17) protege os consumidores por equiparação, alcançando aqueles que, embora não integrem a relação de consumo, sejam vítimas de acidente de consumo oriundo da atividade empresarial, como no caso de danos ambientais.

4. O rompimento da Barragem de Fundão configura falha na prestação de serviços da empresa agravante, causando danos ambientais que extrapolam os limites da relação contratual e afetam a coletividade, sendo aplicável a proteção consumerista.

5. De acordo com o art. 12 do CDC, o fabricante responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na fabricação e operação de seus produtos, sendo irrelevante a culpa.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a figura do consumidor por equiparação em casos de danos ambientais, aplicando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

7. O prazo prescricional quinquenal inicia-se com o conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos da jurisprudência consolidada. No caso, o rompimento ocorreu em 05/11/2015, e a ação foi ajuizada em 16/04/2020, dentro do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.As vítimas de danos ambientais oriundos de atividades empresariais podem ser reconhecidas como consumidoras por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

2. O prazo prescricional para a pretensão reparatória em casos de acidente de consumo é de cinco anos, contado do conhecimento do dano e de sua autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, 17 e 27.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, CC 143204 / RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/04/2016.

STJ, REsp 1354348 / RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/08/2014.

STJ, REsp 2005977 / RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8044121-25.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante Samarco Mineração S/A e, como Agravada Ronilda Portugal Lima.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02